Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009739-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LILIAN VICENTIN - CPF: 044.638.341-47 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CLÍNICA ONCOMED – DECISÃO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA COBERTURA A TODOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE TENHAM INGRESSADO EM DATA ANTERIOR AO DESCREDENCIAMENTO (31/07/2021) – MIGRAÇÃO/PORTABILIDADE DE PLANO – RECUSA DE COBERTURA – CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE - ABUSIVIDADE CONSTATADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Resta incontroverso que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante, por meio do qual houve a migração/portabilidade, de modo que houve a continuidade do serviço de assistência à saúde, sendo abusiva a cooperativa negar cobertura postulada para realização do tratamento médico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009739-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

LILIAN VICENTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais nº 1015288-93.2022.8.11.0041 ajuizada por
LILIAN VICENTIN
, deferiu o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial para “
DETERMINAR que a parte requerida AUTORIZE e CUSTEIE todo o necessário junto à Clínica ONCOMED para a realização e continuidade de quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte Requerente, LILIAN VICENTIN, para o tratamento da neoplasia maligna de mama, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante
“afirma que agravada possui vinte e sete anos de idade, onde, até então, possuía plano de saúde como dependente de seu genitor, passando então, em razão da sua idade, optar por contratação de plano individual”
(sic).

Destaca que
“neste interim, após autoexame, diagnosticou-se uma neoplasia de mama, onde a agravada recebera prescrição médica para início de tratamento neoadjuvante com quimioterapia com esquema AC DD + Neusastin, seguido de Carbotaxol + Zoladex para preservação de fertilidade”
(sic).

Informa que solicitou que o tratamento fosse autorizado e custeado pelo plano de saúde, junto à clínica Oncomed, contudo, tal pleito lhe fora negado
.

Alega que
“entende estar abrangida pela decisão proferida pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak nos autos do Agravo de Instrumento em Ação Civil Pública nº. 1019555-71.2021.8.11.0000, que determinou a manutenção dos cooperados em tratamento pela ONCOMED, QUE TENHAM ADERIDO O PLANO DE SAUDE ANTERIOR A 31.07.2021”
(sic).

Defende que é notório que a agravada não está abarcada pela decisão proferida, uma vez que o contrato de plano de saúde fora aderido em 10.09.2021, ou seja, posterior ao ato da decisão.

Sustenta que possui em seu corpo clínico, diversos profissionais e clínicas conveniadas que podem atender todas as necessidades da agravada, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso, reformando-se para que “
reconhecida a legitimidade em negativa de atendimento em rede não credenciada pelo plano de saúde, quando o mesmo possui clínicas credenciadas disponíveis para atendimento”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 30/05/2022, conforme decisão de Id 129752693.

Contraminuta ofertada no Id 132116694, onde a agravada postula pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se
in totum
a decisão hostilizada.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 128949171.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por

LILIAN VICENTIN
, determinando que a agravante autorize e custeie todo o necessário junto à Clínica Oncomed para a realização e continuidade de quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte requerente, para o tratamento da neoplasia maligna de mama, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa por dia de descumprimento, fixado no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Pois bem. Embora esteja sendo examinado acerca da regularidade no descredenciamento realizado pela parte Ré em relação à clínica ONCOMED nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL nº 1026744-74.2021.8.11.0041, proposta pelo Parquet em desfavor da ora Requerida, após análise do aludido processo
, foi constatada decisão proferida pelo E. TJMT, nos autos de Agravo de Instrumento nº 1019555-71.2021.8.11.0000, determinando a extensão da cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED a todos os beneficiários do plano de saúde Requerido que possuem contrato antes do ato de descredenciamento, ocorrido em 31/07/2021 (Id. 73334213 dos autos da ACPCiv.).

In casu, a probabilidade do direito perfaz, primeiramente, pela vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora antes do ato de descredenciamento, o qual perfaz demonstrado pelas informações e provas juntadas nos autos (Id. 82934568; 82934572; e 82934573), de forma a evidenciar que a parte Requerente, no mínimo, já era segurada da Requerida desde 2016 (Id. 82934573; fl. 2).

Na sequência, foi solicitado pela clínica oncológica a liberação do sistema para inclusão de novo ciclo de tratamento da Requerente (Id. 82934584; e 82934582), assim como, conforme se afere do documento juntado no Id. 82935744 encontra-se a solicitação médica para a continuidade no tratamento quimioterápico que já havia sido iniciado junto à ONCOMED em 07/02/2022, demonstrando a requisição pela clínica especializada para a continuidade dos tratamentos da Requerente, e de igual forma perfaz demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a referida clínica informou acerca do teor da decisão judicial acima mencionada, não sendo evidenciados motivos, neste momento processual, para negativa da parte Requerida em autorizar e custear os tratamentos fornecidos pela ONCOMED.

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à vida e à saúde da parte Requerente até o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Nessa esteira, entendo que a negativa realizada pelo plano de saúde configura conduta nitidamente imprópria e irregular, isto porque, conforme supramencionado, houve decisão judicial determinando a cobertura de tratamento dos beneficiários do plano de saúde contratados antes de 31/07/2021, assim como porque restringiu indevidamente o exercício de direitos consumeristas da parte Autora, havendo claro risco ao resultado útil do processo, visto que coloca em risco o próprio direito à vida e à saúde da segurada.

No que tange ao perigo da irreversibilidade, há que se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os prejuízos patrimoniais para realização dos tratamentos médicos necessários à parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, em caso de improcedência da demanda, enquanto a saúde, especialmente quando se enfrenta doença grave e com riscos de se agravar, nem sempre terá a mesma sorte.

Logo, deve prevalecer neste momento processual o direito incondicional à vida e à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo à parte Requerida autorizar os exames e tratamentos solicitados.

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que a parte Requerida AUTORIZE e CUSTEIE todo o necessário junto à Clínica ONCOMED para a realização e continuidade de quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte Requerente, LILIAN VICENTIN, para o tratamento da neoplasia maligna de mama, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta
“
legitimidade na negativa em rede não credenciada pelo plano de saúde”
(sic)

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Compulsando os autos de origem, infere-se
que a
autora, ora agravada, teve vinculação primeiramente com o sistema UNIMED RONDONÓPOLIS – E-PL-NC-AP COLETIVO EMPRESARIAL, com vigência do plano em
01/03/2016
, enquanto dependente legal de seu genitor. (Id 82934568)

Diante do término da dependência, migrou do plano coletivo empresarial para o plano individual UNIMED CUIABÁ, em
10/09/2021
, trazendo consigo todos os benefícios do seu plano anterior, inclusive cumprimento de carências, sendo que no ano de 2022, contando com apenas 27 (vinte e sete) anos (DN 29/03/1995), foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama direita - EC IIA, triplo negativo, CID C50.9.

Na oportunidade, a médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dra. Carla Tyene NaKata
– CRM-MT 6671
,

indicou o tratamento neoadjuvante com quimioterapia com esquema AC DD + neulastim seguido de CARBOTAXOL + ZOLADEX para a preservação de fertilidade.

Ponderando, ainda, que
“A mesma é paciente deste serviço desde 07/02/2022, já construiu a sua relação médica paciente com a Dra. Mara Sanches e comigo, sentindo-se acolhida e confiante no seu tratamento. Não quer passar com outra equipe médica nem realizar tratamento quimioterápico em outro serviço oncológico, para não haver atraso no tratamento e pela relação construída nesse percurso. Dessa forma, solicito à operadora de saúde, realização do tratamento quimioterápico, nesta instituição: ONCOMED”

A solicitação do novo ciclo de tratamento quimioterápico na Clínica Oncomed foi negada pela agravante, em resposta ao protocolo na ouvidoria dia 03/03/2022.

Como sabido, a norma que rege os contratos de
plano
de
saúde
prevê a
migração
entre planos com aproveitamento total da carência e a jurisprudência deste Sodalício já pacificou o entendimento de que isso ocorre independente do fato de se tratar de espécies distintas de contrato, por força do previsto no artigo
51
, inciso
IV
, do
CDC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
MIGRAÇÃO PARA PLANO DE MAIOR COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE – EXIGÊNCIA DE NOVO PRAZO DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE– TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

Demonstrado que a autora é beneficiária do plano de saúde negociado pela agravante, bem como que houve a migração do plano de saúde contratado para outro plano com maior cobertura, percebe-se que a contratação não sofreu solução de continuidade, razão pela qual considera-se ilegal a negativa de cobertura para realização do tratamento cirúrgico da agravada”
(TJ-MT 10134394920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO – QUIMIOTERAPIA - CONTRATO ADAPTADO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 – PORTABILIDADE - COBERTURA DO TRATAMENTO – REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, vez que envolve típica relação de consumo. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Aplicável a Lei nº 9.656/98 à hipótese dos autos, eis que as partes firmaram aditivo contratual para adaptação do plano à nova lei cumprindo determinação da liminar recursal, sendo a cobertura e condições de acesso ampliadas aos temos da citada lei. Assim, prescrito pelo médico responsável a realização do tratamento de quimioterapia à parte autora, deve ser mantida decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o tratamento”
(TJ-MT 10225699720208110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

Assim, é caso de reconhecimento do dever de cobertura, sobretudo considerando a gravidade da enfermidade diagnosticada (neoplasia maligna da mama) e a finalidade do contrato.

Logo, deve ser mantida a decisão singular que bem fundamentou que “
Embora esteja sendo examinado acerca da regularidade no descredenciamento realizado pela parte Ré em relação à clínica Oncomed nos autos da Ação Civil Pública Cível nº 1026744-74.2021.8.11.0041, proposta pelo Parquet em desfavor da ora Requerida, após análise do aludido processo, foi constatada decisão proferida pelo E. TJMT, nos autos de Agravo de Instrumento nº 1019555-71.2021.8.11.0000,
determinando a extensão da cobertura do tratamento oncológico na Clínica Oncomed a todos os beneficiários do plano de saúde Requerido que possuem contrato antes do ato de descredenciamento, ocorrido em 31/07/2021 (Id. 73334213 dos autos da ACPCiv.)”

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022